Tribunal: STF
Processo: AI 519954
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-09-20
Data de publicação: 2005-09-20

Ementa:
1. Inviável o trânsito do extraordinário para debater matéria
processual relativa a pressupostos de admissibilidade de ação
rescisória.
2. Ausência de prequestionamento dos dispositivos
constitucionais tidos como violados.
3. Agravo regimental
improvido.